Tribunal: TJBA
Processo: 0791760-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0791760-44.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: STA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negara provimento à Apelação, mantendo a sentença que extinguiu a Execução Fiscal por ausência de interesse de agir, diante do valor exequendo inferior a R$ 2.300,00, em consonância com o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Salvador cujo valor é inferior ao piso previsto em normativo municipal, diante da aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à autonomia federativa diante da ausência de prévia intimação para manifestação sobre a aplicação dos referidos normativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1.184 da repercussão geral, legitima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor quando ausente interesse de agir, com fundamento na eficiência administrativa. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando não há movimentação útil há mais de um ano, ausência de citação ou de bens penhoráveis, o que se verifica no caso concreto. 5. A aplicação da tese do STF e da Resolução CNJ não implica violação à autonomia municipal, pois respeita-se a competência federativa ao exigir tentativas prévias de cobrança extrajudicial antes da judicialização. 6. Não há nulidade por ofensa ao contraditório, pois o julgamento aplica tese vinculante, o que dispensa nova oitiva da parte quando não configurada situação excepcional. 7. O valor exequendo é manifestamente inferior ao limite fixado nacionalmente e à legislação local, mesmo após atualização, não havendo comprovação de adoção de medidas administrativas anteriores ao ajuizamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0791760-44.2018.8.05.0001, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como agravada, STA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)